Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738135-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR OLACI ROMACHO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIR OLACI ROMACHO contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR. O juízo acolheu a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora do imóvel localizado na “SHIS QI 9, Conjunto 6, Casa 20, Setor de Habitações Individuais Sul” por considerá-lo bem de família. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 41418064). Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados na decisão de ID 41418064. Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno (ID 43505318). Sem contrarrazões. Na petição de ID 44468655, o agravante comunica que foram localizados imóveis de propriedade do agravado no Rio de Janeiro e em Goiás. Junta os documentos de ID 44474659 a 44474661. De acordo com o art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC): “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. Intime-se o agravado para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre os documentos apresentados. Brasília-DF, 21 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator